Tribunal: TJDFT
Processo: 0705656-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. RESGATE EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. ÔNUS DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO. DESFAZIMENTO DA PENHORA. CODEVEDORA. POUPANÇA MOVIMENTADA COM NATUREZA DE CONTA CORRENTE. RESERVA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. PENHORA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC, não tendo o devedor se desincumbido do ônus de provar que o valor bloqueado é impenhorável, deve ser mantida a constrição determinada na origem.
2. O artigo 833 do Código de Processo Civil, que dispõe acerca dos bens do executado que não se sujeitam à penhora, elenca, em seu inciso X, o valor de até 40 salários mínimos depositado em caderneta de poupança.
3. Demonstrado pelo devedor que a penhora recaiu em poupança com depósitos até o limite de 40 salários mínimos, mediante resgate em conta corrente, incide a impenhorabilidade do montante bloqueado, sendo de rigor o desfazimento da constrição judicial.
4. A penhora de dinheiro em conta poupança com intensa movimentação bancária é possível porque a proteção do inciso X do art. 833 do CPC deve ser afastada pela descaracterização da natureza de reserva financeira do dinheiro depositado. Precedentes.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.